Tribunal: TJES
Processo: 0002287-06.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002287-06.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MIKONOS

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO. ÚNICO HIDRÔMETRO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). VEDAÇÃO À COBRANÇA HÍBRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414);

2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009);

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000;

4. Resta demonstrado que a pretensão autoral é rechaçada pela jurisprudência do STJ, bem como pelas câmaras deste Tribunal. A sentença objeto do recurso impõe acertadamente a metodologia de cobrança com base no consumo real de forma progressiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0002287-06.2020.8.08.0011

Apelante: Condomínio do Edifício Mikonos

Apelado: BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Condomínio do Edifício Mikonos contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de repetição indébito ajuizada em desfavor de BRK Ambiental – Cachoeiro de Itapemirim S.A., que julgou improcedente os pedidos autorais relacionados à adequação da cobrança e faturamento de consumo adotando os coeficientes resultantes da multiplicação do número de economias em todas as faixas de consumo, bem como acolheu o pedido reconvencional para reconhecer a legalidade da cobrança com base no consumo real de forma progressiva.

Em suas razões recursais (fls. 194/210), o apelante persegue a reforma da sentença sustentando a legitimidade do método de cobrança do consumo de acordo com o coeficiente resultante da multiplicação do número de economias em todas as faixas da tarifa progressiva, adotando como respaldo legal o Regulamento da concessão, que integra a Lei Municipal 4.797/99 de Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o apelante alega a improcedência da reconvenção como consequência lógica do recurso.

Contrarrazões apresentadas às fls. 215/230, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 414), de que “
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
” (REsp 1.166.561/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 05/10/2010). Assim, é ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo, multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando há um único hidrômetro no local.

Ademais, o enunciado da Súmula nº. 407 do STJ estabelece que “
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo
” (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009). Entendimento diverso colidiria com os precedentes deste Tribunal, bem como os entendimentos exarados pelo Superior Tribunal de Justiça.

O método de cobrança híbrida, já foi declarado ilícito tanto pelo Superior Tribunal de Justiça como pelas câmaras deste egrégio Tribunal, essas são as jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO. TARIFA DE ÁGUA. COBRANÇA DE FORMA HÍBRIDA. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (LGL\2015\1656) (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumento não esboçado nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes.

3. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (LGL\1973\5), consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local.

4. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel, por outro lado, não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante "a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva
(AgInt no REsp 1745659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019).5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no REsp 1841266 / RJ- Relator: Min. Gurgel de Faria – T1 – Data julgamento: 01/03/2021 – Dje: 11/03/2021)

[...]
1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias (unidades autônomas) existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024170166870, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

[...] 5. A pretensão deduzida pelo apelante esbarra na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as cobranças
(i) do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel
e
(ii) a cobrança pelo método do sistema híbrido (volume efetivamente lido no hidrômetro consumo real dividido pelo número de unidades existentes para fins de apuração do patamar de tarifa que incidirá), não são legítimas
. [...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180237174, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

[...] 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), consolidou o entendimento de que
não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.

2. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida
, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.

3. Se o condomínio é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo de faturamento por meio do qual o consumo total do condomínio deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190040309, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022)

No mesmo sentido, é o entendimento desta Câmara, precedente do TJES Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000 “
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido
.”

É a jurisprudência:

[...] 1 A Primeira Seção do STJ, ainda no ano de 2010, firmou a tese de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que
o consumo total é medido por único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilícita a cobrança de tarifa no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170112080, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

[...] 1 – O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
“A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”
(Tema Repetitivo 414).

2 – Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que “
É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo”
(Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009).

3 – Entretanto, a decisão objeto do recurso impôs uma metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000.

4 – Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 5002484-06.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

[...] 1.O STJ fixou tese, por meio de julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que
A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido (Tema Repetitivo 414)
;

2. Por sua vez, a Súmula 407 do STJ estabelece que É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo (Súmula 407, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, REPDJe 25/11/2009, DJe 24/11/2009);

3. Não é admitida a metodologia híbrida de cobrança, ou seja, que o consumo real aferido no único hidrômetro deve ser dividido por cada unidade condominial, enquadrando-as individualmente em patamares iniciais da tabela progressiva, o que é rechaçado pela jurisprudência do STJ e do TJES. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1745659/PR. Precedente do TJES: Agravo de Instrumento nº 5001040-35.2020.8.08.0000;

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200079994, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

No presente caso, a pretensão da parte apelante baseia-se no pedido de legitimidade do método de cobrança resultante da multiplicação do número de economias em todas as faixas da tarifa progressiva, em um condomínio que possui seu consumo de água medido por um único hidrômetro. Como demonstrado, os precedentes dos tribunais concluem pela ilegalidade desse método de apuração de valores, desta forma, não há como considerar a viabilidade da aplicação da tarifa progressiva considerando o número de economias condominiais, em contraponto, o cálculo é realizado sobre o montante total do consumo medido.

Resta demonstrado que o mérito é rechaçado pela jurisprudência do STJ, bem como pelas câmaras deste Tribunal. A sentença objeto do recurso impõe acertadamente a metodologia de cobrança com base no consumo real de forma progressiva, motivo pelo qual não será objeto de reforma.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro para 12% (doze por cento) o percentual da verba honorária fixada na sentença, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.